Tribunal: TJDFT
Processo: 0743496-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOIS APELANTES. APREENSÃO DE 223,79g (DUZENTOS E VINTE E TRÊS GRAMAS E SETENTA E NOVE CENTIGRAMAS) DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL ACOLHIMENTO. DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROVIMENTO APENAS QUANTO À PRIMEIRA APELANTE. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. QUANTUM DE PENA E REINCIDÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Inviável acolher os pedidos de absolvição ou de desclassificação, se as provas carreadas aos autos, em especial, os depoimentos dos policiais que participaram das diligências e as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, comprovam a traficância praticada pelos réus.
2. In casu, a prisão em flagrante, as imagens das filmagens, os depoimentos dos policiais e o relato do usuário formam um conjunto probatório seguro, robusto e coeso no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do delito de tráfico pelos recorrentes, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso próprio.
3. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, a análise negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais, em razão de duas condenações anteriores, é fundamento idôneo para o acréscimo em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto).
5. Nos termos do enunciado da Súmula no 630 do STJ, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
6. Na espécie, a primeira apelante preenche todos os requisitos exigidos para a concessão da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, pois é ré primária, portador de bons antecedentes, e não restou provado que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa.
7. O segundo apelante não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que ostenta condenação anterior por crime de tráfico de drogas.
8. O quantum da pena aplicado à primeira apelante, aliado à primariedade da ré e à avaliação favorável das circunstâncias judiciais, possibilitam a alteração do regime de cumprimento da pena para o aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.
9. Inviável acolher o pleito do segundo apelante de fixação do regime inicial aberto, pois, demonstrado nos autos ser o réu é reincidente, bem como em razão do quantum da pena imposta, mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o, do Código Penal.
10. A pretensão de gratuidade de justiça da primeira apelante deve ser formulada perante o Juízo da Execução Penal, e não ao Tribunal em sede de recurso, porquanto compete àquele órgão jurisdicional verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado criminalmente.
11. Recursos conhecidos e, no mérito: parcialmente provido o recurso da 1a apelante para, mantida a condenação da recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), reduzir o quantum de aumento na primeira fase de dosimetria da pena e reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, diminuindo a pena de 06 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, à razão mínima, alterando o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, bem como substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos; parcialmente provido o recurso do 2o apelante para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), reduzir o quantum de aumento na primeira fase de dosimetria da pena, diminuindo a pena de 07 (sete) anos e 600 (seiscentos) dias-multa para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantidos os 600 (seiscentos) dias-multa, à razão mínima, e o regime inicial fechado.